Tribunal: STF
Processo: ARE 1543459
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO CULPOSO. OMISSÃO DE SOCORRO. REDUÇÃO DE OFÍCIO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação Criminal interposta por Ricardo Soares Valença contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Timon - MA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 302, §1º, inciso III e art. 303, parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro, às penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituídas por duas restritivas de direitos. E, pelo mesmo prazo, determinou a suspensão do direito de dirigir veículo automotor.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de lesão corporal na direção de veículo automotor; (ii) analisar a nulidade da sentença por fundamentação deficiente e a eventual absolvição do apelante pela culpa exclusiva da vítima; (iii) estabelecer se é cabível afastar a causa de aumento de pena pela omissão de socorro.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A pena aplicada para o crime de lesão corporal foi inferior a 1 (um) ano, incidindo o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal. Entre o recebimento da denúncia (21/05/2018) e a sentença (10/03/2023), transcorreu lapso superior ao prazo prescricional, configurando-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva.



    4. A sentença está suficientemente fundamentada com base no exame do conjunto probatório, o que afasta a alegação de nulidade. O juiz apreciou adequadamente as provas, em conformidade com o princípio da livre convicção motivada.



    5. A tese de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo nos autos. As provas, incluindo laudo pericial e depoimentos, demonstram que as vítimas estavam paradas no acostamento quando foram atingidas pelo veículo conduzido pelo apelante. A dinâmica do acidente não permite atribuir culpa exclusiva às vítimas.



    6. A omissão de socorro, reconhecida e confessada pelo apelante, justifica a causa de aumento de pena prevista no art. 302, §1º, III, do CTB. A fuga do local sem prestar assistência, especialmente considerando que o apelante é médico, caracteriza a omissão de socorro.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente